Tribunal: CARF
Processo: 11634.000030/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000030/2008-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.804 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JOÃO LUIZ AYRES BORDIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no Ajuste Anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário dos exercícios de 2004 e 2005, anos-calendário de
2003 e 2004, em que foram lançadas a infração de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa física, bem como multa isolada de 50% pela falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A autoridade lançadora apurou diferenças entre os valores informados pelos
clientes do contribuinte (cirurgião-dentista) de pagamentos efetuados por tratamentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000030/2008-41
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000030/2008-41

odontológicos e os valores declarados pelo autuado em DIRPF. Foi também lançada multa
isolada por não-recolhimento do carnê-leão calculada sobre o imposto devido e não recolhido em
cada mês.
O contribuinte apresentou impugnação onde, em síntese, quanto à omissão de
rendimentos, apresentou defesa parcial, unicamente em relação aos pagamentos de três dos
clientes, concordando com as demais omissões apontadas pelo Fisco, e insurgiu-se contra a
aplicação da multa isolada de 50%, alegando impossibilidade de aplicação concomitante com a
multa de ofício de 75%, por acarretar dupla penalização. Citou jurisprudência.

A DRJ em Curitiba/PR acatou parcialmente a impugnação. Do voto do acórdão
06-27.532 da 6a Turma da DRJ/CTA (fl. 219 e segs.):
“Da parte não impugnada do lançamento
7. Considerando que o Impugnante, à exceção dos valores recebidos de
Edna Gonçalves, Orlando Dorigo Andreo e Roberto Reis de Oliveira, não
questiona a omissão de rendimentos recebidos de pessoa fisica, apontada pela
fiscalização, tem-se que, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972,
com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o
presente julgamento limitar-se-á, apenas, às matérias impugnadas, ou seja, à
omissão de rendimentos das pessoas fisicas citadas acima e à multa isolada.
Da parte impugnada do lançamento
8. Conforme defesa apresentada, alega o Impugnante que a fiscalização
se equivocou ao considerar os valores recebidos de três pessoas fisicas,
distribuindo os rendimentos da seguinte forma, conforme planilhas de fls. 141
e 142:
(...)
9. Porém, segundo as planilhas de fls. 121, 128 e 137, que serviram de
base ao lançamento fiscal, alega o Impugnante que os valores devem ser
distribuídos da seguinte forma:
(...)
10. Pois bem, compulsando a planilha de fls. 119 a 132, que serviu de
base ao presente lançamento, constatamos que assiste razão ao Impugnante.
11. Dessa forma, recalculando-se o imposto devido, tem-se que o valor
do imposto lançado deve ser alterado de R$ 12.405,03 para R$ 12.157,50,
sendo que a diferença de R$ 247,53, que corresponde à parte impugnada do
lançamento, deverá ser cancelada, bem como a respectiva multa de oficio e
juros de mora.
12. Quanto à multa isolada de 50%, alega o Impugnante que tal exigência
é ilegal, pois, em seu entendimento, não pode ser cumulada com a multa de
oficio, o que representaria uma dupla penalização, haja vista incidirem sobre a
mesma base de cálculo.
Buscando dar suporte aos seus argumentos, o Impugnante carreou aos
autos diversas decisões do Conselho de Contribuintes.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000030/2008-41

13. Pois bem, compulsando os autos, observa-se que a Fiscalização
constatou o não recolhimento mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física
devido a título de carnê-leão, nos anos-calendário de 2003 e 2004, bem como a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física nas respectivas DAAs,
motivos pelos quais foi efetuado o competente lançamento de oficio.
14. Frise-se que a exigência da multa isolada se deu em razão do
contribuinte não ter efetuado o recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão, incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas. Vide o
que dispõe a legislação a respeito:
(...)
15. Já a multa de oficio de 75% foi aplicada em razão de declaração
inexata motivada pela omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
sendo que a multa teve por base de cálculo o imposto devido, incidente sobre
os citados rendimentos omitidos pelo contribuinte, que deixou de ser recolhido.
16. Como se vê, portanto, tratam-se de infrações distintas e, nesse
particular, citamos o entendimento assentado pelo TRF da 5' Região (Quarta
turma), na Apelação Cível ri° 385949 RN:
(...)
18. Dessa forma, concluímos pela manutenção tanto da multa de oficio
quanto da multa isolada, haja vista resultarem de infrações distintas. Além do
mais, por conta das alterações referidas nos itens 10 e 11 deste Voto, a multa
isolada em relação ao mês 10/2004 deverá ser reduzida de R$ 872,53 para R$
545,97, o que resulta numa multa isolada total de R$ 6.901,60.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para afastar a omissão de rendimentos correspondente aos pagamentos feitos pelos
pacientes Edna Gonçalves, Orlando Dorigo Andreo e Roberto Reis de Oliveira, e para manter a
multa de 50% aplicada isoladamente, entretanto reduzindo o valor referente ao mês 10/2004,
para ajustá-lo em razão da alteração feita na base de cálculo.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 227 e segs., no
qual, quanto à aplicação da multa isolada, repisa suas razões já trazidas em sede de impugnação
e cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Tem-se do relato acima que a matéria que sobe a este CARF para julgamento em
sede de Recurso Voluntário cinge-se à possibilidade ou não de a Fiscalização aplicar no
lançamento, concomitantemente, a multa isolada de 50% pelo não recolhimento do carnê-leão
com a multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo devido no ajuste anual e não recolhido.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000030/2008-41

Observa-se que o tema é objeto da Súmula CARF n° 147, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Do exame do “Termo de Verificação’, fls. 160 e segs., anexo ao Auto de Infração
e parte integrante do mesmo, tem-se que a multa exigida isoladamente foi apurada sobre o valor
do imposto devido e não recolhido em cada mês, meses esses em que foi constatada a infração de
omissão de rendimentos lançada, em relação à qual foi também aplicada a multa de ofício de
75%.
Tendo-se que o período base do lançamento são os anos-calendário de 2003 e
2004, e considerando o que estabelece a Súmula CARF no 147 acima transcrita, deve ser afastada
a multa isolada de 50% aplicada no lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital